Tribunal: TJPA
Processo: 0805684-53.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805684-53.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bristol Evidence Apart Hotel (SCP) contra sentença que, em embargos de terceiro opostos em razão de bloqueio de valores em suas contas bancárias oriundo de execução em processo do qual não participou, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. A embargante sustentou que os ativos constritos integram patrimônio especial da Sociedade em Conta de Participação e não podem responder por dívidas exclusivas da sócia ostensiva, ORGBRISTOL - Organizações Bristol Ltda., requerendo, ainda, a produção de prova pericial contábil. Em apelação, alegou cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e impenhorabilidade dos ativos da SCP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com improcedência dos embargos de terceiro por insuficiência de provas, sem prévia intimação para especificação probatória e sem apreciação do pedido de perícia contábil formulado na inicial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alegação de ilegitimidade passiva da SCP e de autonomia patrimonial em relação à sócia ostensiva pode ser decidida sem regular instrução probatória; (iii) determinar se, acolhida a nulidade da sentença por erro in procedendo, fica prejudicado o exame do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não autoriza a improcedência do pedido por ausência de provas quando a parte que suporta o ônus probatório requereu a produção de prova técnica relevante e não teve oportunidade de especificar ou justificar sua necessidade.

O juízo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa quando ignora pedido expresso de perícia contábil e decide a causa contra a parte embargante com fundamento no não cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A ausência de apresentação de réplica não supre a necessidade de oportunizar às partes a especificação de provas, especialmente quando há pedido de instrução pendente e a controvérsia envolve matéria que pode demandar prova técnica.

A decisão que encerra a fase instrutória sem prévia intimação das partes caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, pois retira da parte a possibilidade de demonstrar a pertinência da prova requerida.

A controvérsia sobre a autonomia patrimonial da Sociedade em Conta de Participação, a extensão da responsabilidade da sócia ostensiva e a alegada ilegitimidade passiva demanda apreciação pelo juízo de origem após regular instrução, inclusive com possibilidade de produção de perícia contábil.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa impõe a cassação da sentença e prejudica a análise da preliminar de ilegitimidade passiva e do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que rejeita embargos de terceiro por insuficiência de provas sem oportunizar a especificação probatória e sem apreciar pedido de prova técnica formulado pela parte. 2. O silêncio da parte quanto à réplica não autoriza o julgamento antecipado por falta de provas quando há pedido de instrução pendente. 3. A controvérsia sobre a autonomia patrimonial de Sociedade em Conta de Participação e a responsabilidade da sócia ostensiva deve ser examinada após regular instrução probatória quando a solução da causa depende de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 370, 373, I, 487, I, 938, § 3º, e 1.022; CC, arts. 991 a 996; CPC/1973, arts. 333, II, e 560, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1674525/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, REsp nº 2.196.200/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1013769-41.2022.8.26.0114, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800850-39.2020.8.14.0136, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BRISTOL EVIDENCE APART HOTEL
tendo como apelada
ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRISTOL EVIDENCE APART HOTEL (SCP)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA (conforme autos originais), que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos contra
ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante.

Em breve síntese da inicial, a embargante alegou a existência de constrição indevida em suas contas bancárias, oriunda de execução em processo do qual não fez parte (nº 0003223-78.2017.8.14.0040).

Sustentou a autonomia patrimonial e societária da Sociedade em Conta de Participação (SCP) em relação à sócia ostensiva, ORGBRISTOL - Organizações Bristol Ltda, afirmando que os valores bloqueados pertencem ao patrimônio especial da SCP e não podem responder por dívidas exclusivas da sócia.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença que julgou improcedentes os embargos (ID. 2564268). Cita-se o dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos de terceiro e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
BRISTOL EVIDENCE APART HOTEL (SCP)
interpôs recurso de apelação. Sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante a impossibilidade de produção de prova pericial.

No mérito, reitera a tese de ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL para responder por contratos de compra e venda inadimplidos por terceiros e a impenhorabilidade dos ativos da SCP por dívidas da sócia ostensiva.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, arguindo que a SCP não possui personalidade jurídica própria e que a "prova" pericial apresentada pela apelante constitui inovação recursal, não devendo ser conhecida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da questão preliminar.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compulsando os autos, verifica-se que, embora a decisão de ID. 2564263 tenha intimado a embargante para apresentar réplica à contestação, etapa que não foi cumprida conforme certidão de ID. 2564267, o vício processual reside na supressão da fase de especificação de provas.

Como se depreende dos autos, o magistrado sentenciante fundamentou o julgamento antecipado da lide (Art. 355, I, CPC) sob o argumento de que a embargante "descuidou-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, do Código de Ritos".

Todavia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o silêncio da parte em apresentar réplica não autoriza o julgamento antecipado por "falta de provas" se houver pedido de instrução pendente e não for oportunizada a especificação destas.

No caso concreto, a violação ao devido processo legal decorre da inobservância dos seguintes preceitos dos art. 370 e art. 373, I, CPC, uma vez que o juízo julgou improcedente o pedido justamente por "ausência de prova", após ter ignorado o pedido de perícia contábil formulado expressamente na petição inicial.

Sendo assim, o julgamento antecipado, sem a prévia intimação das partes para dizerem se pretendem produzir outras provas, configura cerceamento de defesa quando a lide é decidida contra quem detinha o ônus probatório.

Ademais, a decisão que encerra a fase instrutória sem aviso prévio configura "decisão surpresa", conforme redação dos arts. 9 e 10, do CPC, vedada pelo ordenamento jurídico, pois retira da parte a chance de justificar a necessidade da prova técnica para o deslinde da causa (autonomia patrimonial da SCP).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento consolidado de que a ausência de despacho saneador ou de intimação para especificação de provas, seguida de julgamento antecipado com base na insuficiência probatória, acarreta a nulidade do ato:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. BENS ANTERIORES. SUB-ROGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Reconhece-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois, embora tenha limitado a análise à impossibilidade de revolvimento de fatos e provas quanto à configuração da união estável (Súmula 7/STJ), não apreciou a tese recursal específica relativa ao ônus da prova e ao alegado cerceamento de defesa quanto à origem particular ou por sub-rogação dos bens submetidos à partilha. 3. O requisito do prequestionamento mostra-se atendido, ainda que o art. 333, II, do CPC/1973 não tenha sido citado literalmente, porque o Tribunal de origem decidiu, de forma fundamentada, sobre quem suportaria o ônus de comprovar que o patrimônio objeto de partilha era anterior à união estável ou adquirido por sub-rogação, bem como sobre a necessidade dessa prova, configurando "causa decidida" acerca da matéria. 4.
É firme o entendimento do STJ de que "Há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo" (REsp 2.196.200/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).
5. Na espécie, constata-se a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau, ao entender estar o feito suficientemente instruído quanto à partilha, afastou o pedido de partilha com base em juízo de mérito sobre a inexistência de contribuição da autora e na conclusão de que o patrimônio do réu decorreria de mera alteração de posição patrimonial anterior, conforme documentos juntados aos autos; posteriormente, o Tribunal de origem, reformando esse entendimento, reputou ausente a prova da origem particular ou por sub-rogação dos bens, imputando ao recorrente o não cumprimento do seu ônus probatório, embora ele tivesse expressamente requerido a produção de provas e já houvesse juntado documentos tidos como suficientes pelo sentenciante. 6. Nessa circunstância, ao afastar a alegação de sub-rogação por ausência de prova e determinar a partilha integral dos bens, o Tribunal de origem, diante da insuficiência probatória por ele próprio reconhecida, deveria ter convertido o julgamento em diligência para reabrir a instrução em grau recursal, possibilitando a produção de provas necessárias (art. 560, parágrafo único, do CPC/1973; art. 938, § 3º, do CPC/2015), e não simplesmente julgar contra a parte que havia requerido a dilação probatória, razão pela qual se impõe cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para complementação da instrução. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial, cassando-se o acórdão recorrido e determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reabertura da fase instrutória em grau recursal, a fim de possibilitar a comprovação de que os bens submetidos à partilha foram adquiridos com recursos próprios anteriores à união estável ou por sub-rogação.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 00000000000001674525 SP 2017/0124319-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/04/2026)

PROCESSO - A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal -
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundamentado em insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas -
Reconhecimento de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa, considerando ainda que ambas as partes requereram produção de prova oral - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. À UNANIMIDADE. 1 . Da Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa. Caso em que, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julgou de forma antecipada a lide, desfavoravelmente à parte, com fundamento em insuficiência de provas. 2.
Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida .
3. A parte autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar as suas alegações. Necessidade do deferimento pedido de perícia técnica. Reconhecido o cerceamento de defesa que enseja a nulidade da sentença . 4. PRELIMINAR ACOLHIDA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008503920208140136 21385522, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

(Grifo nosso)

Portanto, resta configurado o erro
in procedendo
, impondo-se a anulação do
decisum
para que o feito retorne à fase de instrução, garantindo-se à apelante o direito de especificar e produzir as provas necessárias para sustentar sua tese de ilegitimidade passiva e autonomia patrimonial.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para
CASSAR A SENTENÇA.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A apelante reitera a tese de sua ilegitimidade passiva, sustentando que a Sociedade em Conta de Participação (SCP) não possui personalidade jurídica e que seus ativos não podem responder por dívidas da sócia ostensiva.

Embora a sentença esteja sendo anulada por vício processual, cumpre registrar que a análise da legitimidade passiva da SCP e da extensão da responsabilidade da sócia ostensiva (Arts. 991 a 996, CC) é matéria que deverá ser devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução processual.

O acolhimento da nulidade por cerceamento de defesa visa justamente permitir que a apelante produza as provas necessárias (como a perícia contábil) para demonstrar a alegada autonomia patrimonial e, por conseguinte, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Assim, julgo a preliminar de ilegitimidade passiva
PREJUDICADA
neste momento, uma vez que sua análise definitiva depende da instrução que foi cerceada.

MÉRITO

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta
PREJUDICADA
a análise do mérito do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, declarando a
NULIDADE DA SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a instrução processual, garantindo-se à apelante o direito de especificar as provas que pretende produzir, bem como, declaro
PREJUDICADA
a análise da preliminar de ilegitimidade passiva e do mérito recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 18 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026